Tribunal: STF
Processo: Rcl 70452
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO, PROFERIDO EM SEDE DE EXECUÇÃO, QUE DECLARA INEXIGÍVEL OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL QUE ASSENTOU A ILICITUDE DE TERCEIRIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À MODULAÇÃO DE EFEITOS FIXADA POR ESTA CORTE NA ADPF 324 E NO RE 958252 (TEMA 725 - REPERCUSSÃO GERAL). CONTROVÉRSIA QUANTO AO MOMENTO DA OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO INCONSTITUCIONAL EXEQUENDA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA QUANTO À ADPF 324 E AO RE 958252. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada em face de acórdão da Justiça do Trabalho que reconheceu a inexigibilidade de título executivo judicial, posto que fundado em aplicação ou interpretação de norma considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (ilicitude de terceirização), e julgou extinta a execução.



    2. A reclamante alega que o RE 958.252 (Tema 725 - Repercussão Geral) e a ADPF 324 não seriam aplicáveis ao caso posto que a decisão condenatória teria transitado em julgado em data anterior às decisões apontadas como paradigma, a despeito de certidão de trânsito em julgado em sentido contrário (data posterior).



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se viola a modulação de efeitos fixada na ADPF 324 e no RE 958252 decisão que reconhece a inexigibilidade de título executivo judicial, fundado em aplicação ou interpretação de norma considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (ilicitude de terceirização), e julga extinta a execução.



    III. Razões de decidir



    4. Na ADPF 324 e no RE 958252, esta Corte se limitou a assentar a constitucionalidade de relações de trabalho distintas da relação empregatícia com previsão na CLT, bem como a aplicação automática de tal tese aos processos que não tenham transitado em julgado. O momento em que deve ser considerado ocorrido o trânsito em julgado não é objeto da ADPF 324 e nem do RE 958252 posto que fixado conforme a tramitação de cada processo.



    5. Nos autos originais, há certidão que declara que o trânsito em julgado do processo (isto é, da decisão inconstitucional exequenda) ocorreu no dia 13.12.2021 - após análise do agravo de instrumento em recurso de revista e após decisão do STF em sede de controle de constitucionalidade.



    6. A reclamação constitucional tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária com vistas a corrigir possíveis equívocos decisórios que não caibam nos limites previstos no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil/2015, a exemplo de discussão acerca do momento em que se perfaz a coisa julgada em um processo. 



    7. O distanciamento entre o cerne da discussão travada nestes autos e a controvérsia tratada na ADPF 324 e no Tema 725 - RG demonstra a ausência de estrita aderência e, por conseguinte, a inadmissibilidade desta reclamação. 



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.